Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-52.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009121-52.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ANA LUCIA ANDRUCHAK - CPF: 621.954.501-00 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO FALECIMENTO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escritura pública é prova documental hábil a comprovar a união estável, mormente quando corroborada por outros documentos como a certidão de óbito, escritura pública de testamento e declarações unilaterais firmadas pelo
de cujus.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável faz presumir a dependência econômica da companheira em relação ao falecido (STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017).

3. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito ao recebimento da pensão por morte retroage à data do óbito, quando formulado o requerimento administrativo até 30 (trinta) dias do falecimento.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos n.° 1009121-52.2021.811.0055, em trâmite na 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 194171710):

“
I – Relatório.

Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Pensão por Morte com pedido de tutela provisória proposta por ANA LUCIA ANDRUCHAK em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), Autarquia de Natureza Especial do Estado de Mato Grosso.

Narra a peça vestibular que a autora conviveu maritalmente com o ex-servidor público estadual João Bosco Diniz Junqueira, falecido em 13/03/2019, entre a data de 25/dez/2011 até o óbito do segurado, perfazendo aproximadamente 08 (oito) anos de convivência.

Afirma, a autora, que em razão da convivência marital mantida no período aprazado, é beneficiária da pensão por morte do falecido, porquanto ambos eram mutuamente dependentes. Registra, ainda, que o falecido era servidor aposentado na data do óbito, ocupante do cargo de Professor na Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT).

Acrescenta, no mais, que formulou requerimento junto à Autarquia Estadual para concessão de pensão por morte, instruindo com os documentos necessários, contudo, teve o pedido rejeitado na esfera administrativa.

Ao final, postula pela concessão de tutela provisória de urgência a fim de que a requerida implante a pensão por morte em favor da autora e, no mérito, a procedência total da ação, com a confirmação da tutela antecipada, bem como a condenação da requerida ao pagamento dos proventos devidos desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros legais, além de honorários de sucumbência e ao pagamento das custas e despesas processuais.

A petição inicial foi instruída com documentos (Id. 67435190).

Em decisão inaugural, foi concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando a implantação imediata do benefício de pensão por morte (Id. 68281504).

Citada, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação (Id. 69527744) sustentando, em suma, que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais ao percebimento da pensão por morte, uma vez que não comprovou a dependência econômica do segurado. Além disso, rebateu que a requerente não comprovou a qualidade de companheira do segurado, vez que não apresentou decisão judicial reconhecendo a alegada convivência, o qual seria documento imprescindível para concessão da pensão requerida.

A contestação foi impugnada (Id. 54513745 - Pág. 205/206).

Em parecer, o Ministério Público manifestou pela procedência da ação (Id. 74933534).

Por conseguinte, os autos tornaram em conclusão.

Relatados, decide-se.

II – Motivação.

Considerando que prova documental carreada aos autos é suficiente para análise do pedido principal e ainda por não haver requerimento de produção de demais provas, em prestígio à celeridade processual, passa-se ao JULGAMENTO ANTECIPADO de MÉRITO, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Cumpre frisar que não há preliminares a serem apreciadas, entendendo o Juízo que tese levantada pela requerida acerca da separação de poderes se confunde com o mérito da ação, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se à análise do pedido principal.

No caso vertente, a prova documental trazida aos autos pela parte autora demonstra que, indubitavelmente, o de cujus era companheiro da requerente.

Nesse sentido, depreende-se a que a requerente instruiu a demanda com Escritura Pública de União Estável (id. 67436331), documento público dotado de fé pública, apto a comprovar a constituição do vínculo de convivência com o segurado com início na data de 25/dez/2011.

Na mesma toada, cumpre assinalar que autora acostou aos autos demais documentos que reforçam que a convivência se manteve até a data de falecimento do segurado, entre os quais, vale citar: a) Escritura Pública de Testamento datada de 04/fev/2019 em que o testador assevera possuir união estável com a autora (id. 67436306); b) declaração particular assinada de próprio pelo segurado atestando a dependência da autora (id. 67436320); e c) documento de inscrição em plano de saúde em nome de ambos os conviventes (id. 67436331).

Nesse sentido, forçoso se mostra reconhecer que o conjunto probatório produzido pela requerente é suficiente e legítimo para comprovar a convivência pública, contínua e duradora, com objetivo de constituir família (arts. 1723 do Código Civil e 226, § 3º, da CF/88) mantida com o segurado até a data de seu óbito.

Frise-se, por oportuno, que a parte requerida, em sua defesa, não opôs fato capaz de refutar as alegações da parte autora, cingindo-se a controverter as consequências jurídicas do pedido.

No que se refere às teses levantadas pela defesa, cumpre assinalar que a afirmação de que é imprescindível a comprovação da União Estável por meio de decisão judicial não possui respaldo legal e não se amolda à jurisprudência pátria, porquanto a escritura pública é documento dotado de fé pública, capaz de fazer prova plena da convivência com o objetivo de constituir família, segundo estabelecem os arts. 215 do Código Civil e art. 405 do CPC.

Desse modo, vedar no âmbito administrativo a concessão da pensão por morte ao companheiro supérstite pela ausência do reconhecimento judicial da união estável, mesmo quando formalizada por escritura pública, é exigência que, além de desprezar a força probatória atribuída aos documentos públicos, também representa um retrocesso à fase atual do neoprocessualismo1, que, entre suas premissas alinhavadas pelo CPC de 2015, confere primazia à solução extrajudicial dos conflitos,

estabelecendo mecanismos processuais de julgamento de processos repetitivos, no sentido de evitar o demandismo judicial excessivo (art. 3, § 2º, do CPC).

Ao Judiciário não cabe, certamente, a tarefa de servir de aval aos negócios jurídicos celebrados entre pessoas capazes como condição para produção de efeitos na esfera administrativa. O Poder Judiciário, portanto, deve ser o último lugar a se socorrer e não o primeiro.

Assim, a celebração de escritura de união estável entre os conviventes é documento apto à comprovação da união estável no âmbito administrativo, ressalvado, evidentemente, às vias judiciais ordinárias aos casos legais de impugnação do próprio ato celebrado ou alegação de nulidades em geral.

Diga-se, ainda, que a interpretação dada pela esfera administrativa desprestigia os vínculos conjugais mantido entre os conviventes, reforçando a tão escrachada distinção entre casamento e união estável, cuja vedação decorre da própria ordem constitucional e foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal ao afirmar a inconstitucionalidade da distinção entre cônjuges e companheiros para fins sucessórios (STF, REs 878.694 e 646.721, T. Pleno, rel, min. Luís Roberto Barroso, j. 10/5/2017).

No caso dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar Estadual nº 04/1990 sequer existe dispositivo normativo exigindo decisão judicial constitutiva da união estável, vez que o art. 245, I, alínea “c” estabelece como beneficiário da pensão por morte: “o companheiro ou companheira designada que comprove união estável como entidade familiar”, ou seja, admitindo-se a comprovação do vínculo por todos os meios admitidos em direito, o que inclui, obviamente, a Escritura Pública de União Estável.

Além do mais, também não merece chancela o argumento da requerida no sentido da falta de comprovação da dependência econômica, vez que a dependência financeira da autora/companheira do segurado é presumida, vez que a legislação da regência (LC 04/1990 do Estado de Mato Grosso) não exige tal requisito, porquanto decorre naturalmente da condição de companheira do segurado.

Assim, forçoso reconhecer o direito da autora ao percebimento da pensão por morte na qualidade de companheiro do de cujus João Bosco Diniz Junqueira.

Com relação ao termo inicial do benefício, tem-se que a sua fixação deverá observar a data do óbito do segurado, tendo em vista que foi requerido na data de 28/03/2019 (id. 67436312), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, conforme art. 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que regulamenta o Estatuto dos Servidores do Estado de Mato Grosso (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

III – Dispositivo.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE o pedido formulado por ANA LUCIA ANDRUCHAK em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) para, no mérito, confirmar a tutela de urgência de natureza antecipada concedida, condenando a requerida a conceder a autora o benefício de pensão por morte na qualidade de companheira do ex-servidor João Bosco Diniz Junqueira, devendo, ainda, pagar as parcelas atrasadas e contadas do óbito do segurado – 13/março/2019 - não atingidas pela prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Deverá ser corrigido segundo o índice do INPC, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação, nos termos da súmula nº 204 do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620).

Condena-se o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais são arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, dispensando-o das custas e despesas por incidência do art. 8º, §1º da Lei 8.620/93 e da Lei Estadual n.° 7.603/01, art. 3º, I.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Publique-se, registre-se e intimem-se e se cumpra.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2022.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito - Portaria TJMT/CM 15/2022
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos legais e da Instrução Normativa da n.° 14/2004

da SAD/MT, para a concessão do benefício pretendido.

Argumenta, nesse contexto, que a parte apelada não comprovou a dependência econômica do servidor falecido, bem como não apresentou no mínimo três dos documentos constantes da instrução normativa mencionada.

Salienta que apesar de colacionar aos autos um termo de união estável, tal documento não supre a necessidade de sentença judicial reconhecendo a união, tampouco basta para demonstrar a dependência econômica.

Por essa razão, postula, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (ID. 194171714).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 194171718).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 196585667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos n.° 1009121-52.2021.811.0055, em trâmite na 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, constata-se que o cerne recursal cinge-se ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão por morte e os efeitos financeiros do referido benefício.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, estabelece, no artigo 245, estabelece que a pensão por morte vitalícia é devida ao companheiro(a)

que comprove união estável, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
in verbi
s:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento [...]”.

Na hipótese, a despeito de não ter ajuizado ação judicial própria visando
a
o reconhecimento da união estável, a parte apelada colacionou cópia de escritura pública de união estável, firmada na data de 26.06.2015, no Serviço Notarial e Registro Civil do Distrito de Progresso, Comarca de Tangará da Serra, MT (ID. 194171653), além de escritura de testamento público, no qual há declaração de união estável (ID. 194171654), declaração de inclusão de dependente (1941716858) e certidão de óbito em que consta averbada a referida união,
que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Ademais, não obstante a disposição da alínea c, do inciso I, do artigo supratranscrito, em atenção ao artigo 226, § 3°, da Constituição Federal, inexiste qualquer exigência na Carta Magna de sentença judicial para fins de comprovação de união estável, tampouco se exige requisito formal de existência, bastando, para tanto, que seja contínua e duradoura, com o objetivo de constituição da família. Confira-se:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Dessa maneira, interpretando os dispositivos legais em conformidade com a norma constitucional, bem como com base nos princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, a ausência de reconhecimento judicial da união estável não pode servir de impedimento, na situação concreta, à concessão do benefício.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a união estável, para fins previdenciários, pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.

2.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO.

1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1.723, § 1º).

2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato.

3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial
.

4. Segurança concedida”.

(MS 33008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE —
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA — POSSIBILIDADE —
DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 524, DE 2 DE JANEIRO DE 2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O beneficiário faz jus à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 524, de 2 de janeiro de 2014.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte”.

(N.U 0012813-22.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRA –COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que dispõe o art. 215, caput, do Código Civil, que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”.

Assim,
a escritura pública apresentada é prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também se mostra configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado
”.

(N.U 1019901-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022). (Grifo nosso).

A respeito da dependência econômica, desnecessária a exaustão de provas quanto à sua existência, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida
.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
.

3. Recurso Especial não provido".

(STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1274738 PR 2011/0206489-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

No que tange aos efeitos financeiros do benefício concedido, o artigo 247, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, dispõe que a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, do requerimento administrativo, quando requerido após referido prazo e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

In casu
, o servidor instituidor da pensão faleceu na data de 13.03.2019 (ID. 194171652) e o requerimento administrativo foi formulado em 28.03.2019, conforme procedimento n.° 140458/2018 (ID. 194171656). Portanto, antes do decurso do prazo de 30 (trinta) dias.

Desse modo, nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, o direito ao benefício de pensão por morte deve retroagir à data do óbito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento
”.

(TJ-MT 10094574020178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024